Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA ORGANIZADORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO CONCURSO NO DIA DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM (R$ 1.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A suspensão do concurso público no dia da prova, decorrente da falha na prestação do serviço da empresa organizadora, enseja o dever de reparação, sobretudo porque a previsão no edital sobre a possibilidade de anulação do certame a qualquer tempo não possui o condão de afastar a responsabilidade civil da empresa prevista em lei.

2. Não obstante os custos relativos ao deslocamento para realização da prova em local diverso da moradia do candidato ser de sua exclusiva responsabilidade, a suspensão do concurso no dia da prova importa no dever de reparação dos prejuízos com passagens, hospedagem e alimentação, os quais seriam evitados caso o cronograma do concurso fosse cumprido. Precedente: acórdão n.o 1257942.

3. Os fatos extrapolam os meros dissabores do cotidiano e atingem os direitos de personalidade do consumidor, tratando-se de negligência injustificável, desrespeito com os candidatos que há tempo se organizaram para o concurso, tanto física, psicológica e financeiramente, afetando sua esfera íntima, configurando danos morais. O valor de R$ 1.000,00 pleiteado pelo recorrente é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.405,93 (mil quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido dos juros legais a contar da citação. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente vencido.